Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-56.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004354-56.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado FRANCISCO SOARES
DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1004354-56.2015.8.26.0477/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Francisco Soares Domingos (JG)
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33769
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento à apelação da
instituição financeira e deu provimento parcial à apelação interposta pelo
ora embargado, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro no
valor de R$ 250,00, mantendo o regime sucumbencial fixado em
sentença.
A embargante aduz que o aresto foi contraditório,
pois teria demonstrado que o consumidor contratou o seguro por opção
própria.
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou contradição para
ser sanada.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1004354-56.2015.8.26.0477/50000
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Na hipótese dos autos, o aresto impugnado assentou
claramente as razões pelas quais entendeu pelo provimento parcial do
recurso do embargado e declarou a ilegalidade do seguro contratado,
consignando, expressamente, que: Com relação ao seguro de proteção
financeira a sentença merece censura.
Isso porque, consoante tese firmada pelo C. STJ no
julgamento do recurso especial no 1.639.320/SP, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, “Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada”.
E é justamente o que se deu no caso concreto, visto
que disponibilizada ao autor apenas a opção de contratar o seguro por
intermédio de seguradora ligada ao próprio agente financiador,
conforme se observa à fl. 11 dos autos.
Nessa esteira, evidente que não se há falar em
manifestação de vontade livre e espontânea do consumidor no que tange
à contratação do seguro em questão.
Ressalto, outrossim, que o julgador não está
obrigado a mencionar ou rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes, podendo servir-se tão somente daqueles que considerar bastantes
para fundamentar sua decisão, importando, por juízo lógico, em rejeição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1004354-56.2015.8.26.0477/50000
implícita das alegações preteridas.
Finalmente, destaque-se que a contradição para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser verificada
entre a fundamentação a parte dispositiva o que não se verificou na
espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator